Tribunal: TJDFT
Processo: 0703083-52.2021.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Ementa: Direito Civil E Do Consumidor. Apelação Cível. Obrigação De Fazer c/c Indenizatória. Plano De Saúde. Negativa de Cobertura. Procedimentos Cirúrgicos Pós-Bariátrica. Dano Moral. Inovação Recursal. Conhecimento Parcial. Provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível para reformar a sentença proferida na ação de obrigação de fazer c/c indenizatória que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e, confirmando a tutela de urgência, condenou a apelante a autorizar os procedimentos pós-cirurgia bariátrica referentes à cirurgia reparadora de grande glúteo com inclusão de próteses (código TUSS: 30702020 X2) e lifting facial com retalho cutâneo (código TUSS: 30101522 X2), bem como ao pagamento de dano moral no importe de R$ 10.000,00.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os procedimentos cirúrgicos pleiteados possuem natureza reparadora, de modo a impor o custeio obrigatório pela operadora do plano de saúde; (ii) estabelecer se a negativa de cobertura dos procedimentos justifica a condenação por danos morais.
III. Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais n. 1.870.834/SP e n. 1.872.321/SP (Tema 1069), firmou entendimento no sentido de que é obrigatória a cobertura de cirurgias plásticas reparadoras ou funcionais cirúrgicos pós-bariátrica, por se tratar de desdobramento do tratamento da obesidade mórbida, que é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde.
4. As cirurgias de lifting facial com retalho cutâneo e de correção glútea com inclusão de próteses não foram comprovadamente indicadas para corrigir perda funcional, complicações clínicas ou deformidade grave, sendo identificadas na literatura médica como procedimentos de cunho exclusivamente estético.
5. O relatório médico que embasou a indicação cirúrgica não evidenciou prejuízos funcionais nem sofrimento psíquico mensurável, tampouco documentou complicações clínicas que afastassem a natureza estética dos procedimentos.
6. A negativa de cobertura, diante da ausência de comprovação do caráter reparador das cirurgias e da existência de controvérsia jurídica sobre o tema, não configura conduta abusiva nem enseja reparação por dano moral, consoante jurisprudência do STJ.
7. A existência de dúvida jurídica razoável sobre a obrigatoriedade da cobertura contratual afasta a ilicitude da negativa e, por consequência, o dever de indenizar.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.
Teses de julgamento: "1. A obrigatoriedade de cobertura de cirurgias plásticas pós-bariátrica pelos planos de saúde limita-se aos procedimentos de natureza reparadora ou funcional, indicados por profissional habilitado e tecnicamente justificados. 2. A ausência de comprovação de comprometimento funcional, complicação clínica ou deformidade grave afasta a natureza reparadora do procedimento e, com isso, o dever de cobertura contratual. 3. A negativa de cobertura, quando fundada em dúvida jurídica razoável e ausente comprovação de agravamento clínico ou abalo psicológico relevante, não configura dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados: Protocolo Clínico do Ministério da Saúde (Portaria SAS/MS n. 492/2007).
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1870834/SP (Tema 1069), Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 13/9/2023; STJ, AgInt no REsp n. 1.973.706/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13/6/2022.